Tribunal: TJSP
Processo: 1500579-66.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500579-66.2019.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
CLAUDEMIR SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-66.2019.8.26.0628 -Voto no 14.593
2
Voto no 14.593
Apelação no 1500579-66.2019.8.26.0628
Tráfico ilícito de entorpecentes - Pena e regime
carcerário
fixados
com
critério
-
Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo
artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 - Réu
reincidente
específico
-
Inviabilidade
de
substituição por penas alternativas - Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 110/112) que julgou
procedente a ação penal e condenou Claudemir Santos da Silva, como incurso no artigo
33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal.
Sem contestar a autoria, o réu pleiteia, apenas, a aplicação do redutor previsto
no § 4o do artigo 33 da lei de regência e a substituição da carcerária por restritivas de
direitos (fls. 116/120).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 123/126), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do reclamo (fls. 139/141).
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, trazia consigo 02 (duas) porções de cocaína (06 gramas) e 10 (dez) de crack
(2,50 gramas), para fins de comercialização e entrega ao consumo de terceiros.
Cinge-se o enfrentamento àquilo que posto em foco recursal.
A dosimetria penal não demanda reparo.
As basais foram estabelecidas nos mínimos legais, de cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, algo que não inspira retoques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500579-66.2019.8.26.0628 -Voto no 14.593
3
Na sequência, a reincidência específica do réu (certidão a fls. 20/21, Processo
no 0007228-91.2013.8.26.0609), acabou acertadamente compensada com a atenuante da
confissão espontânea.
E, por fim, não se há cogitar da redução trazida pelo § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas. Afinal, a recidiva, a par de constituir óbice legal, nos termos em que posta, sugere
mesmo a inserção do agente no mundo do crime.
Torna-se definitiva a pena, portanto, em 05 (cinco) anos reclusão, mais 500
(quinhentos) dias-multa, no piso legal.
No que tange ao regime carcerário - embora não objetada a questão -, mantém-
se o regime fechado ao início do cumprimento, até porque consonante a sua vida anteacta,
da qual se extrai sua predisposição ao ilícito, como agora a sua resistência em regenerar-se.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela recalcitrância
estampada e a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da
suficiência.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
concluo, à vista dos motivos suso referidos, seja inconcebível no caso concreto; aliás, o
quantum imposto já o impede.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
MARCELO GORDO
Relator